Tribunal: TJSP
Processo: 0003256-86.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (RAFAEL) E RECEPTAÇÃO (MÁRCIO GUSTAVO)

DEFESA DE RAFAEL PRETENDE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDO POR AO MENOS 4 DAS 7 VÍTIMAS DOS CRIMES PATRIMONIAIS – PENA-BASE ADEQUADAMENTE EXASPERADA EM DECORRÊNCIA DO EXPRESSIVO EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA (CORONHADAS) – CAUSA DE AUMENTO DO

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (RAFAEL) E RECEPTAÇÃO (MÁRCIO GUSTAVO)

DEFESA DE RAFAEL PRETENDE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDO POR AO MENOS 4 DAS 7 VÍTIMAS DOS CRIMES PATRIMONIAIS – PENA-BASE ADEQUADAMENTE EXASPERADA EM DECORRÊNCIA DO EXPRESSIVO EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA (CORONHADAS) – CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA – CRIME FORMAL CARACTERIZADO - AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO – PRECEDENTES DO STJ -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA DE RAFAEL EM ATENÇÃO AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE – 07 VÍTIMAS DISTINTAS – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 – PRECEDENTE DO STJ – CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA O APELADO MÁRCIO GUSTAVO – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO QUE RETRATA CONDENAÇÃO NÃO LONGÍNQUA – RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADAS EM DECORRÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES ALIADOS À REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.